Tribunal: STF
Processo: HC 84151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime hediondo. 3. Concessão de
progressão de regime pelo Juízo da Execução, com a concordância do
Ministério Público. 4. Revogação da concessão de ofício.
Impossibilidade.  Constrangimento ilegal. 5. Precedentes. 6. Ordem
deferida